Tribunal: TJPA
Processo: 0010637-93.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010637-93.2019.8.14.0061

APELANTE: DEVALDO SALOMAO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE ÚNICO CRITÉRIO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA OS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. DETRAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta aos antecedentes do réu, observa-se que ele ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado, dentre as quais, duas configuram a sua reincidência, posto que passadas em julgado anteriormente ao cometimento do novo crime (Processos n.º 0002823-64.2018.8.14.0061 e 0001448-91.2019.8.14.0061). Tais, registros criminais, portanto, não devem pesar contra o apelante para o incremento da pena-base, posto que reconhecida a agravante da reincidência em desfavor do réu.

2. A persistência, no entanto, de condenação transitada em julgado para a defesa (Processo n.º 0002723-46.2017.8.14.0061), ainda que posterior ao cometimento do crime sob apuração, embora não enseje o reconhecimento da agravante, é válida para a valoração negativa dos maus antecedentes.

3. Como cediço, o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange, não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do novo delito, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

4.
Acerca do acréscimo em 01 (um) ano, em face de uma única circunstância judicial negativa, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23.

5. Sendo o apelante multirreincidente e detentor de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não totalmente favoráveis/neutras, incabível é a fixação do
regime
semiaberto para cumprimento da reprimenda.

6. A
detração
da pena provisoriamente cumprida deve ser efetuada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Devaldo Salomão Mendes
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão (ID 8605643), a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e de 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8605450) que no dia 28/06/2019, por volta de 01h00min, o apelante em comento dirigiu-se à Rua Itaipu, n.º 107, Vila Permanente, no Município de Tucuruí/PA, oportunidade em que arrombou o telhado e o forro do estabelecimento comercial denominado “Bombinhas”. Que, em seguida, o réu subtraiu diversos produtos, tais como garrafas de cerveja, carteiras de cigarro, 20 (vinte) latas de “Red Bull”, pacote de fumo e certo valor em dinheiro.

Em
razões recursais
(ID 8605659), insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que a avaliação negativa de um único critério judicial não justifica a elevação da reprimenda-base em 01 (um) ano de reclusão. No mais, clama pela realização da detração da pena provisoriamente cumprida, considerando que o réu encontra-se custodiado desde 24/09/2019, e assim permaneceu a quando da sentença, datada de 03/02/2022.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8605662), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação,
“de forma que a circunstância judicial dos maus antecedentes seja considerada favorável, por força da Súmula 444 do STJ”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pena. Alega exacerbação da pena primária. Pedido de condução ao mínimo legal:

Pretende a defesa a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que a avaliação negativa de um único critério judicial não justifica a elevação da reprimenda-base em 01 (um) ano de reclusão.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

“A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à figura típica.

O réu possui maus antecedentes.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são ordinárias.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos e de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que milita em favor da agente a atenuante da confissão espontânea (CP, art .65, III, d), atuando em seu desfavor a agravante da reincidência. Tratando-se de multirreincidência específica, tenho que a agravante deve prevalecer. Sendo assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao repouso noturno, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 04 (quatro) anos e 07(sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, por se tratar de condenado multirreincidente específico, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado.”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, não comungo do judicioso parecer do
Custos Iuris
, ao vislumbrar equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal,
in abstrato
, definido ao crime do furto qualificado, apenado com reprimenda variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Para tanto, nota-se que o Magistrado primevo reportou-se a um único vetor desfavorável, no caso, os
maus antecedentes
do recorrente. Todos os demais critérios não pesaram contra o recorrente.

Diversamente do que afirma o
Parquet
, em consulta aos antecedentes do réu, observa-se que ele ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado, dentre as quais, duas configuram a sua reincidência, posto que passadas em julgado anteriormente ao cometimento do novo crime (Processos n.º 0002823-64.2018.8.14.0061 e 0001448-91.2019.8.14.0061). Tais, registros criminais, portanto, não devem pesar contra o apelante para o incremento da pena-base, posto que reconhecida a agravante da reincidência em desfavor do réu.

A persistência, no entanto, de condenação transitada em julgado para a defesa (Processo n.º 0002723-46.2017.8.14.0061), ainda que posterior ao cometimento do crime sob apuração, embora não enseje o reconhecimento da agravante, é válida para a valoração negativa dos maus antecedentes.

Como cediço, o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange, não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do novo delito, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

Nesta senda de raciocínio:

“(...) 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. (...)
14. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de oficio para reduzir a pena a 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando reprimenda em meio prisional diverso. (STJ, HC 369.322/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

"APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉU - MINISTÉRIO PÚBLICO - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NORMAIS PARA O TIPO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - INVIABILIDADE.

I. O excesso de violência contra vítima vulnerável pode majorar a pena-base pelo desabono da culpabilidade.

II.
Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, não configura reincidência, mas caracteriza maus antecedentes.

III. O réu não é reincidente e somente duas moduladoras foram negativadas - antecedentes e culpabilidade. Incabível fixação do regime mais grave.

IV. Negado provimento ao apelo do MP. Parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas.

(TJDFT, Acórdão n.1074286, 20171610033517APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 107/123)" (grifei)

Acerca do acréscimo em 01 (um) ano, em face de uma única circunstância judicial negativa, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa do cálculo penal, também não se verifica equívoco a ser sanado por esta Corte. Reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”), bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), embora ambas sejam consideradas igualmente preponderantes, incabível a compensação integral entre ambas, haja vista a multirreincidência específica do réu em crimes contra o patrimônio.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica.

5. No caso, trata-se de réu multirreincidente e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5.

6. Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

7. Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente.

8. [...] tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirencidência do paciente. (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)”

De tal modo, deve ser mantido o acréscimo decorrente da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), conforme operado pelo Juízo, perfazendo a pena, de forma intermediária, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Não configuradas
causas de diminuição de pena
, escorreita a aplicação da majorante referente ao repouso noturno (§1º, do art. 155, do CPB), na fração de 1/3 (um terço), ainda que em sede de furto qualificado. Este é o entendimento dominante na jurisprudência pátria, veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Prevalece na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018).

2. Embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)”

Assim sendo,
deve ser mantida a pena concreta e final determinada pelo magistrado singular em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Frise-se que a somatória nesta última etapa beneficiou o réu, posto que o acréscimo em 1/3 (um terço) perfaz
quantum
superior ao estipulado pelo Juízo. Qualquer alteração nesse sentido, entretanto, imporia indevido
reformatio in pejus,
diante de recurso exclusivo da defesa.

2. Da pretendida detração:

Clama a defesa para que seja efetuada a detração da pena provisoriamente cumprida pelo réu, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Todavia, sorte não lhe socorre.

A que se pode notar, não obstante o montante da reprimenda tenha sido inferior a 08 (oito) anos, o acusado ostenta reincidência, tornando-se inviável a fixação em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Consoante destacado o

réu é multirreincidente.

Além do mais, ao mensurar a reprimenda-base, expôs o Magistrado singular circunstância judicial desfavorável ao réu, no caso, seus maus antecedentes.

Assim, não há de ser modificado o regime mais gravoso fixado para início do cumprimento da pena, consoante dicção do §3º, do art. 33, do Códex Penal. Evidente que a fixação de regime prisional mais brando não cumpriria as finalidades da pena.

Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)

RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da LEP.
(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2020.01578400-10, 213.374, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05) (grifei)

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. (...)
3. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE MULTA ALTERADA DE 2.000 DIAS-MULTA, PARA 600 DIAS-MULTA. (TJE/PA, 2020.02680281-30, 215.816, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,
25

de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022